Tribunal: TJDFT
Processo: 0751514-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751514-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEMIER MARCELO RODRIGUES, WAGLENE ARAUJO ARRUDA RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo NEMIER MARCELO RODRIGUES e WAGLENE ARAUJO ARRUDA RODRIGUES contra a decisão de ID 153514988 proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0014293-94.2014.8.07.0007 ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Após analisar os autos, constato que o Agravante solicitou, por meio de petição avulsa ID 61482316, a retirada do processo de pauta “para melhor análise, por parte dos i. Desembargadores julgadores”. Para fundamentar o requerimento, o advogado informa a existência de fato novo superveniente trazido aos autos em memoriais de ID 61440582. Pois bem. A retirada do processo de pauta não constitui direito subjetivo da parte, mas benefício que pode ser deferido pelo julgador mediante a análise dos motivos apresentados para tanto[1]. Destaque-se que o fato superveniente alegado se refere ao distrato locatício, e não representa profunda interferência à matéria de direito, qual seja, a verificação de se tratar de imóvel único e reconhecimento como bem de família e sua impenhorabilidade. Logo, o pedido de retirada de pauta foi apresentado sem qualquer justificativa plausível. Ante ao exposto, INDEFIRO o requerimento de retirada de pauta. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] STJ. AgRg no RMS 71174/DF, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 14.8.2023.